Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PROVIMENTO NECESSÁRIO E ÚTIL. MÉRITO. NEXO CAUSAL. SINISTRO E DANO CORRELATO. COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência do interesse de agir reputa-se manifesta somente quando o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
1.1. Na hipótese dos autos, instaurado o processo administrativo e não tendo havido o pagamento da indenização perquirida, evidente o interesse de agir do autor. Preliminar rejeitada.
2. Do arcabouço probatório é possível verificar o nexo causal entre o acidente e o óbito, sendo devida a indenização pretendida.
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação da correção monetária deve ser desde o evento danoso. Enunciado de Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça.
4. De acordo com o art. 85, §8o, do CPC, faculta-se ao magistrado a fixação equitativa dos honorários de advogado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for inexpressivo.
4.1. O arbitramento dos honorários de advogado deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, §2°, do CPC, quais sejam: a) grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.